Tribunal: TJPA
Processo: 0001883-03.2017.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001883-03.2017.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: SILVIA VALERIA COUTO, ILTOMAR CARVALHO DOS SANTOS, ELISANGELA ANTONIA NASCIMENTO DO ROSARIO, EZEQUIAS DOS SANTOS RIBAS, MARIA EDILEUZA AMARAL COSTA, MARYLYN CHRISTHINNE FERNANDES COSTA, VALDONEIS FRANCISCO DA SILVA, ISIS HELENA RIOS RIBEIRO DE SOUZA, EDIVAL DA LUZ, MARIA REGINA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES. ADICIONAL DE TITULAÇÃO E 1/6 DE FÉRIAS. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. DIREITO ADQUIRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Medicilândia contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Anulação de Ato Jurídico ajuizada por professores da Rede Municipal de Ensino, reconhecendo o direito à incorporação de gratificações e ao pagamento retroativo de vantagens suprimidas — tais como adicional de titulação e 1/6 de férias — com base na Lei Municipal nº 377/2010. A sentença determinou a reintegração das verbas suprimidas, bem como a quitação dos valores atrasados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da apelação interposta pelo Município de Medicilândia, à luz da alegação de inovação recursal, em virtude de teses jurídicas não suscitadas em primeiro grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inovação recursal configura-se quando o recorrente apresenta, pela primeira vez em grau recursal, fundamentos jurídicos ou fáticos não alegados na fase de conhecimento, sem comprovação de motivo de força maior.

4.

A apelação, embora dotada de efeito devolutivo amplo, não permite a inclusão de novas causas de pedir ou fundamentos que não tenham sido objeto de debate em primeiro grau, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

5.

No presente caso, as teses relativas à revogação legislativa da Lei nº 377/2010 e à extinção das gratificações por lei posterior não foram oportunamente apresentadas pelo Município na fase de instrução, configurando, portanto, inovação recursal vedada.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará veda o conhecimento de recurso fundado em argumentos novos, em atenção à estabilidade e lealdade processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de fundamentos jurídicos inéditos apenas em sede recursal configura inovação recursal vedada, impedindo o conhecimento do recurso de apelação.

2.

O princípio da vedação à inovação recursal visa resguardar o contraditório e a ampla defesa, impedindo que se surpreenda a parte contrária com novas alegações em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 1.013, § 1º, e 487, I; Lei Municipal nº 377/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.053.079/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.851.354/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.03.2021, DJe 04.03.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0000550-49.2010.8.14.0076, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 06.11.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Medicilândia,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico ajuizada por
Silvia Valeria Couto e outros
em desfavor do ora apelante
,
julgou procedente a referida ação.

Historiando os fatos, Maria Regina de Melo, Edival da Luz, Ísis Helena Rios Ribeiro de Souza, Valdoneis Francisco da Silva, Marylyn Christhinne Fernandes Costa, Maria Edileuza Amaral Costa, Ezequias dos Santos Ribas, Elisângela Antonia Nascimento do Rosário, Iltomar Carvalho dos Santos e Silvia Valéria Couto ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que, enquanto professores efetivos da Rede Municipal de Ensino de Medicilândia, recebiam regularmente, até março de 2014, gratificações por graduação, especializações, progressões funcionais, adicionais de férias e regência de classe, em conformidade com a Lei Municipal nº 377/2010 e a LDB (Lei nº 9.394/96).

Alegaram que tais vantagens foram abruptamente suprimidas pela administração municipal, sem justificativa legal, ocasionando-lhes prejuízos financeiros, emocionais e sociais. Fundaram seus pedidos no princípio da irredutibilidade salarial, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, e no direito adquirido às vantagens incorporadas.

Ao final, requereram, além da concessão de tutela antecipada, a declaração de nulidade dos atos administrativos, a reintegração das gratificações, o pagamento dos valores retroativos desde 2014, e indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA REGINA DE MELO, EDIVAL DA LUZ, ISIS HELENA RIOS RIBEIRO DE SOUZA, VALDONEIS FRANCISCO DA SILVA, MARYLYN CHRISTHINNE FERNANDES COSTA, MARIA EDILEUZA AMARAL COSTA, EZEQUIAS DOS SANTOS RIBAS, ELISANGELA ANTONIA NASCIMENTO DO ROSÁRIO, ILTOMAR CARVALHO DOS SANTOS e SILVIA VALÉRIA COUTO e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR o MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA a proceder à incorporação do valor correspondente a 20% (vinte por cento), na remuneração dos autores, dos valores correspondentes de Adicional de Titulação, sobre o piso salarial do nível médio, conforme o art. 25, II, “a” da Lei nº 377/10, fazendo constar nos contracheques dos meses subsequentes os valores mensais de cada vantagem pessoal sob a nomenclatura “Vantagem Pessoal Adicional de Titulação/Graduação Lei 377/2010”;

b) CONDENAR o MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA ao pagamento das quantias correspondentes aos valores retroativos e em atraso, cujo valor exato será apurado, na época oportuna, em liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), de 40% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), de 07/2015 até data do ajuizamento da ação;

c) CONDENAR o MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA ao pagamento das parcelas dos débitos contidos no item “A” que se venceram no curso do processo, tendo como termo inicial a data do ajuizamento da ação e como termo final a data de publicação desta sentença, com correção monetária pela taxa Selic, conforme EC 103/2021, e juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da citação;

d) CONDENAR o MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA a proceder à incorporação, na remuneração dos professores-autores na função de regência de classe, ao pagamento integral de 45 dias de férias, bem como aos valores retroativos e em atraso, cujo valor exato será apurado oportunamente;

e) CONDENAR o MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA ao pagamento das parcelas dos débitos contidos no item “D” com correção monetária pela taxa Selic e juros de mora de 0,5% ao mês.”

Inconformado com a sentença, o Município de Medicilândia interpôs recurso de apelação (ID 26489244 - Pág. 1/21), sustentando, a impossibilidade de incorporação do pagamento de 1/6 de férias, alegando que o dispositivo que previa tal direito na Lei nº 377/2010 foi revogado expressamente pela Lei Complementar nº 001/2015, que passou a regulamentar o regime jurídico dos profissionais do magistério municipal.

Argumentou, ainda, que os adicionais e gratificações anteriormente concedidos foram extintos por ato legislativo superveniente, não havendo, por isso, violação ao princípio da irredutibilidade salarial, por se tratar de verbas não incorporadas de forma definitiva.

Por fim, pugnou pela reforma da sentença monocrática.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 26489248 - Pág. 1/4), os apelados refutaram as alegações do Município recorrente, reafirmando o direito adquirido às gratificações suprimidas, sob a égide da Constituição Federal e da legislação local então vigente.

Argumentaram que tais vantagens estavam consolidadas em seus contracheques há anos, e foram abruptamente cortadas, causando-lhes prejuízos financeiros e morais.

Requereram, ao final, a manutenção da sentença recorrida.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público do Estado do Pará, que, em parecer ofertado pela 1ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e opinou pela sua improcedência (ID 27370650 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do presente recurso. Senão vejamos.

Os patronos do Município de Medicilândia
aduziram, inicialmente,
a impossibilidade de incorporação do pagamento de 1/6 de férias aos apelados, alegando que o dispositivo que previa tal direito na Lei nº 377/2010 foi revogado expressamente pela Lei Complementar nº 001/2015, que passou a regulamentar o regime jurídico dos profissionais do magistério municipal.

Sustentaram, ainda, que os adicionais e gratificações anteriormente concedidos foram extintos por ato legislativo superveniente, não havendo, por isso, violação ao princípio da irredutibilidade salarial, por se tratar de verbas não incorporadas de forma definitiva.

Entretanto, compulsando o presente processo, constatei que durante a instrução processual perante o Juízo Monocrático, o Município apelante, em nenhum momento, apresentou ou formulou as teses supramencionadas, o que configura uma inovação recursal.

A respeito do tema, a doutrina dispõe que a
apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Para corroborar a compreensão quanto ao tema, oportuno reproduzir trecho da doutrina citada na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª tiragem, Editora RT, 2015, p. 2073:

“3. Proibição de inovar. Por inovação entende-se elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivos de força maior. Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo e primeiro grau (Holzhammer. ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC, n. 248, pp. 452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresenta-los somente ao juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC, n. 248. Pp 452/454). Correta a opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação.”

Destarte,
a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, o não conhecimento do recurso, por caracterizar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram
os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA.
APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N.º 568 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.053.079/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O MÉRITO, SE O RECURSO NÃO FOI CONHECIDO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão estadual, não se verifica a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. "Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou emendas. A despeito de se tratar a apelação de recurso com ampla devolutividade, não podem ser preteridos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreria se a parte apelada fosse surpreendida com questões originadas no apelo a respeito da qual não teve oportunidade de se manifestar anteriormente" (AgInt nos EDcl no REsp 1851354/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) 3. Estando o acórdão a quo em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. APLICAÇÃO DO CDC. EXISTÊNCIA DE ÓBICES SUMULARES AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RAZÕES DO INCONFORMISMO ESTÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO.

3. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado oportunamente, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa.
1, 2, 4, 5 e 6. Omissis. (AgInt no AREsp n. 503.016/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 22/10/2021)”

Esse entendimento também se encontra sedimentado nesse Egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TESES VEICULADAS SOMENTE NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA.1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência de ação monitória;
2-

Nos embargos monitórios, foi suscitada em sede de preliminar e de mérito, tão somente a ilegitimidade passiva da Prefeitura Municipal de Acará. Todavia, a alegação veiculada nas razões de apelo versa sobre a inexistência de prova escrita hábil para se reconhecer a existência do débito; a colocação arbitrária de valores a caneta nas notas de compra de combustível; a inverossimilhança das provas e a arbitrariedade na precificação do combustível, constituem evidente inovação recursal, o que não desafia conhecimento; 3- Apelação não conhecida.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000550-49.2010.8.14.0076 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2017)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

2. É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal.

3. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação.

4. Agravo interno não conhecido.
(9102143, 9102143, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-27)”

Diante disto, não há como ser apreciada nesta sede recursal as alegações suscitadas pelo apelante, visto que não foram oportunamente postuladas e submetidas ao crivo do contraditório e do devido processo legal, motivo pelo qual,
o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação interposto pelo Município de Barcarena
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
18
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/09/2025